Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-71.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700466-71.2016.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ANTONIA CONCEICAO LINHARES DA SILVA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Diante da ausência de interposição de recurso pelas partes da decisão de ID 69396625 que negou seguimento ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil, certifique-se o transito em julgado e, após, remeta-se o processo à origem. Sem prejuízo, homologo o acordo de ID 70011268, nos termos da minuta apresentada. Intimem-se as partes. Brasília, 24 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal